Tribunal: TJDFT
Processo: 0724795-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724795-86.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: WM LOCADORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por WM LOCADORA DE VEICULOS LTDA: “Inicialmente, à Secretaria para excluir a prioridade na tramitação referente a "medida cautelar" (ícone da balança), pois é específico para processos de natureza criminal. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum c/c pedido de tutela de urgência. Nesta análise preliminar e provisória, entendo que este Juízo é competente, podendo a autora escolher o foro do seu domicílio para demandar com base no CDC. Com efeito, quando uma empresa contrata plano de saúde empresarial para seus funcionários, em regra não o faz para incrementar a sua própria atividade empresarial. Em breve síntese, afirma a inicial que a autora firmou com a ré o contrato de plano de saúde empresarial. Alega que em 15/04/2025 a empresa autora enviou à requerida uma solicitação de cancelamento do plano, nos termos dos documentos acostados. Aduz que a autora foi informada pela ré de que para cancelar o plano seria necessário o cumprimento do aviso prévio de 60 dias, razão pela qual a ré teria agendado o término do contrato para sessenta dias depois. Reputa indevido e abusivo o cumprimento do aviso prévio noticiado, que inclusive onera a autora com o pagamento de mensalidades indevidas, cujos vencimentos são 16/04/2025 e 16/05/2025. Alega também que a ré está cobrando um "Prêmio Complementar por cancelamento" consistente em uma verdadeira multa, de três vezes o valor da média das faturas já emitidas durante o período em que o contrato esteve ativo. Pede em sede de tutela de urgência para que seja suspensa a cobrança dos seguintes valores: a) R$3.482,03, referente ao vencimento 16/04/2025; b) R$3.482,03, referente ao vencimento 16/05/2025; c) 3 x R$3.482,02, relativo ao Prêmio Complementar por cancelamento. No mérito, pede, para além da confirmação da tutela de urgência, a declaração da rescisão contratual e da inexigibilidade dos valores que estão sendo cobrados. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Embora tenha ocorrido, aparentemente, erro material na redação das datas de vencimento das mensalidades cobradas nos 60 dias posteriores ao pedido de cancelamento do plano, pois este ocorreu em abril, trata-se de erro que não impede a apreciação da tutela, podendo a parte emendar a inicial para corrigi-lo posteriormente. Conforme art. 300 do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise preliminar dos elementos de prova juntados aos autos, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Analisando o contrato entre as partes de ID 236417873, verifica-se que é um contrato de adesão. Nesse tipo de contrato, as cláusulas são estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor e o consumidor, sendo parte vulnerável da avença, tem apenas a opção de aceitá-las ou não. Daí que seus dispositivos podem ser revistas e ter sua nulidade declarada em sede judicial, com o objetivo de coibir abusos em detrimento do consumidor, a teor do inciso IV do artigo 51 do CDC. Além disso, o parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/09, que dava guarida à previsão contratual de cobrança de aviso prévio de 60 dias do consumidor que pretendesse cancelar unilateralmente o contrato coletivo, foi declarado nulo no bojo da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, ajuizada pelo PROCON do Estado do Rio de Janeiro, em desfavor da Agência Nacional de Saúde Após o trânsito em julgado da sentença proferida no processo supracitado, a ANS editou a Resolução Normativa n. 455/20 para dar cumprimento ao decisum. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem considerado abusivas as cláusulas de plano de saúde coletivo que obrigam o contratante a manter-se vinculado ao contrato por 60 (sessenta) dias após a notificação de cancelamento, como uma espécie de aviso prévio de distrato. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RESICÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELA CONTRATANTE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FORMALIDADES. DESNECESSIDADE. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE. ANULAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RESOLUÇÃO N. 195/2009 DA ANS. RESCISÃO IMEDIATA DO NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇAS INDEVIDAS REALIZADAS APÓS O ENCERRAMENTO DO PACTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA BENEFICIÁRIA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILICITUDE. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde empresarial por iniciativa da contratante independe de formalidades especiais, notadamente quando inexiste estipulação contratual nesse sentido. 1.1 Caso concreto em que, constatado o envio de notificação prévia e por escrito da empresa beneficiária acerca da intenção de ver encerrado o negócio jurídico, é indevida a conduta da operadora de plano de saúde que recusa o pedido de cancelamento ao argumento de que não fora observada formalidade consistente em envio de carta por meio de papel timbrado com carimbo e assinatura da contratante. 2. A exigência de aviso prévio de sessenta dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial tinha previsão no parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, dispositivo que foi anulado pela Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS, em cumprimento à determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01. 3. Na hipótese, é nula a cláusula contratual que exige a necessidade de envio de notificação à operadora do plano de saúde com antecedência mínima de sessenta dias, uma vez que, à época em que rescindido o negócio jurídico firmado entre as partes, não mais vigorava a norma regulamentar autorizadora dessa exigência. É de ser reconhecida, portanto, a imediata rescisão do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes por ocasião da notificação emitida pela contratante, razão pela qual são indevidas as cobranças realizadas à empresa beneficiária após essa data. (...) (Acórdão 1777982, 07079386420228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente, portanto, que tendo a parte autora solicitado o cancelamento no dia 15/04/2025 (consoante documento de ID 236417882), e estando adimplente em relação às mensalidades anteriores (ID 236417887) não poderia ser obrigada a arcar com o pagamento das mensalidades a vencerem nos meses subsequentes. Assim, nesta fase de cognição sumária, vislumbro a existência de probabilidade do direito autoral. Note-se que a autora ajuizou este processo depois do vencimento das duas mensalidades que reputa indevidas e que, em tese, pode ter havido utilização do plano por seus beneficiários nos meses de abril e maio de 2025, o que configuraria comportamento contraditório que afastaria a probabilidade do direito. Entretanto, a autora não esclarece na inicial se os funcionários usaram os serviços de saúde no período. Em face da ausência de menção a isso na inicial, há que se prestigiar a boa-fé processual, presumindo-se que a autora não agiu de forma contraditória, e isso autoriza o deferimento da tutela. Quanto ao Prêmio Complementar por cancelamento, a priori não vislumbro a probabilidade do direito, pois tem natureza de cláusula penal, que objetiva indenizar a ré pelos prejuízos decorrentes da rescisão antecipada. Vale dizer, embora não seja exigível o aviso prévio e possa a empresa autora rescindir o contrato para desvincular-se no momento em que quiser, não podendo ser obrigada a pagar mensalidades pelos dois meses posteriores à data da denúncia do contrato, a cláusula penal, em princípio, não fica obstada pelo afastamento da exigência de do aviso prévio. A ilegalidade do aviso prévio e a cláusula penal são, pelo que me parece, duas situações distintas e autônomas. Em relação ao perigo de dano, entendo que este também se mostra presente, uma vez que há efetivo risco de que a autora tenha o seu nome negativado em razão da ausência de pagamento da quantia que vem sendo cobrada pela ré. Com efeito, a cobrança consta como pendente no extrato de ID 236417887. Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, para que a ré se abstenha de cobrar, por qualquer meio, os valores correspondentes às mensalidades vencidas em 16/04/2025 e 16/05/2025, referentes ao aviso prévio de 60 dias decorrente da notificação da autora do cancelamento do plano. Determino ainda que a ré se abstenha de negativar o nome da autora pelo débito referido, cuja exigibilidade fica suspensa por força desta decisão. Pena de multa de R$200,00 por ato de cobrança indevido, abrangendo envio de correspondência de cobrança, negativação do nome da autora, e quaisquer outras condutas enquadráveis como cobrança indevida. Intime-se pelo domicílio judicial eletrônico. Antes de promover a citação, determino, em tempo, que a autora promova a emenda da petição inicial, em ordem a retificar as datas de vencimento das duas mensalidades referidas no seu pedido. Prazo de 15 (quinze) dias. I. Após, com dispensa da audiência preliminar de conciliação, pois a autocomposição afigura-se improvável e pode ser buscada extrajudicialmente, cite-se pelo domicílio judicial eletrônico.” Consta das razões recursais (i) que a multa cominatória de R$200,00 é desnecessária e incompatível com o contexto fático da lide; (ii) que “a decisão judicial não fixou qualquer prazo para o cumprimento da obrigação, o que contraria o próprio caráter de urgência invocado”; (iii) que a “ausência de um prazo específico gera insegurança jurídica e impossibilita a adequada execução da determinação, além de não permitir à Agravante um planejamento adequado para o cumprimento da obrigação”; (iv) que “a relação contratual estabelecida entre as partes é de natureza exclusivamente empresarial”; (v) que “a cobrança das mensalidades de ABRIL e MAIO/2025 foram lícitas, de acordo com a cláusula de aviso prévio e em conformidade com as disposições do contrato entabulado entre as partes”; (vi) que, “Conforme o artigo 23 da atual RN no 557/2022 da ANS, as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde por adesão ou empresarial, devem constar do contrato celebrado entre as partes”; (vii) que, “de acordo com a cláusula contratual do seguro saúde contratado, o cancelamento do contrato poderá ser realizado mediante iniciativa de solicitação da Estipulante, com no mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência, sendo devido o pagamento dos prêmios até o efetivo cancelamento do plano”; (vii) que “a Estipulante solicitou o cancelamento em 15/04/2025, assim, os meses de ABRIL e MAIO/2025 são devido o pagamento, respeitando a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias para o aviso de cancelamento”; (viii) que “a cobrança das mensalidades nos meses de ABRIL E MAIO/2025, ambas no valor de R$ 3.482,03, totalizando R$ 6.964,06, decorre exclusivamente da permanência do vínculo contratual até a data efetiva de cancelamento (15/06/2025)"; (ix) que “não se trata de cobrança abusiva, tampouco de “cláusula de fidelidade”, mas sim de cumprimento do prazo contratual mínimo para rescisão regular, prática usual e legítima em contratos dessa natureza”; (x) que “o valor em questão não se trata de “multa rescisória”, mas de mensalidade devida até o cancelamento do plano ocorrido em 15/06/2025”; (xi) que “ a cobrança do prêmio complementar não tem natureza de “multa rescisória””; (xii) que “, o Estipulante, no caso de cancelamento do Contrato antes de completar o prazo de 12 (doze) meses da contratação deverá pagar também prêmio complementar, equivalente a 3 (três) vezes o valor da média das faturas já emitidas durante o período em que o Contrato esteve ativo”; (xiii) que não houve o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência; (xiv) que, “considerando que a agravante cumpriu a obrigação, bem como a complexidade de todo o procedimento, não se demonstra necessária a imposição de astreintes, tampouco que sejam fixados valores tão elevados”; (xv) que, “se a parte agravada pretende que a Operadora de Saúde lhe preste obrigação que não compôs o cálculo contraprestacional que mensurou o prêmio, há de ser fixada caução, haja vista a possibilidade de improcedência da demanda, e o grande prejuízo e risco que incide em desfavor da agravante”; e (xvi) que deve ser fixado prazo para cumprimento da liminar. Requer a Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou, subsidiariamente, a exclusão da multa ou redução da multa, a fixação de caução e a estipulação de prazo para cumprimento da medida. Preparo recolhido (ID 73102675). É o relatório. Decido. A Agravante não alegou nem demonstrou qualquer fato apto a caracterizar risco de dano, pressupostos sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, não há qualquer evidência de que a abstenção de atos de cobrança e de negativação do nome da Agravada, até o julgamento da demanda, pode causar à Agravante risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente, pois, requisito imprescindível à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A cominação de multa é plenamente compatível com a tutela cominatória deferida (obrigação de não fazer), porquanto objetiva estimular o seu cumprimento. Não há que se cogitar da estipulação de prazo para a abstenção imposta pela r. decisão agravada. A medida é claramente incompatível com a natureza da obrigação de não fazer. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator